Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-33.2017.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REEXAME NECESSÁRIO n.
8000779-33.2017.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MONACO DA CONCEICAO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A INTEGRALIDADE DO PERÍODO USUFRUIDO. LEI MUNICIPAL QUE GARANTE 45 DIAS DE FÉRIAS AOS PROFESSORES. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000779-33.2017.8.05.0218
, originária do JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RUY BARBOSA, em que figuram como interessados o MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e LAUDENICE BATISTA BORGES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade dos votos,
em integrar a sente
nça em reexame necessário
, nos termos do voto da relatora.